Tribunal: TJSP
Processo: 1031011-60.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031011-60.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PAULO
RICARDO
SOUZA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ORGANIZAÇÃO SULSANCAETANENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031011-60.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/4
Voto no 37078
Apelação no 1031011-60.2018
Apelante: Paulo Ricardo Souza Silva
Apelado: Organização Sulcaetanense de Educação e
Cultura Ltda.
Ação de cumprimento de obrigação de dar coisa certa, cumulada
com rescisão contratual, declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais - propaganda enganosa não
verificada - ausência de abusividade das obrigações impostas
contratualmente ao autor - descumprimento da cláusula de
contrapartida social - ação julgada improcedente - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por PAULO RICARDO
SOUZA SILVA contra ORGANIZAÇÃO SULCAETANENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. buscando o cumprimento de
obrigação de dar coisa certa, a rescisão contratual, declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao relatório
de fls. 597/598, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou o autor sustentando que o réu veiculou propaganda enganosa
que o induziu a erro, acrescentando que somente tomou conhecimento
dos deveres a ele impostos meses após a contratação do financiamento,
caracterizando afronta aos direitos do consumidor. Alega abusividade
das cláusulas contratuais que estabelecem obrigações ao autor. Aduz que
a promessa de entrega do notebook não foi cumprida. Pugna pela
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031011-60.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/4
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante bem asseverado
pelo MM. Juízo “a quo”, não se mostra verossímil a alegação do autor
no sentido de que aderiu ao programa “UNIESP PAGA” acreditando
que não estaria sujeito a determinadas obrigações.
Ademais, os documentos juntados não corroboram suas
afirmações no sentido de que as obrigações contratuais foram a ele
impostas somente após a assinatura do contrato de financiamento junto
ao FIES.
O contrato de garantia de pagamento das prestações (fls.
78/79) não está datado, não se podendo concluir que tais condições
foram apresentadas somente após o contrato de financiamento.
Nem mesmo o contrato de financiamento foi juntado aos
autos, tendo o autor carreado tão somente o aditivo de fls. 66/67, relativo
ao financiamento do primeiro semestre de 2016.
Ademais, a despeito de constar que o contrato de abertura
de crédito firmado pelas partes data de dezembro de 2012, deflui do
instrumento
apresentado
que
o
financiamento
era
renovado
periodicamente, quando o autor já se encontrava plenamente ciente das
exigências estabelecidas pela ré para fins de pagamento integral da
obrigação assumida junto a instituição financeira, tanto que, no ano de
2013, já buscou comprovar a realização do serviço voluntário, e, mesmo
assim, deu continuidade ao curso, vindo a ingressar com a presente
demanda somente após a sua conclusão (fls. 65), sob a alegação de que
tais exigências se mostram abusivas.
Com efeito, não se mostra crível que o autor, atraído pela
propaganda veiculada pela ré com o slogan “UNIESP PAGA”, tenha
acreditado que um curso de nível superior seria integralmente custeado
sem que lhe fossem exigidas obrigações outras, que não a
contraprestação financeira.
E das obrigações constantes no contrato de fls. 78/79, à
exceção daquela prevista no item 3.5, que traduz uma contraprestação
financeira, não se vislumbra qualquer abusividade, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031011-60.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/4
voltadas ao desempenho acadêmico do aluno e à realização de trabalhos
voluntários, como forma de compensação pela benesse concedida,
vertida ao interesse público.
Cumpre salientar que, a despeito da abusividade da
cláusula 3.5, extrai-se que, no caso vertente, a obrigação descumprida
pelo apelante referiu-se àquela inserta no item 3.3 do contrato de
garantia (fls. 79), consoante se verifica às fls. 72, não tendo o autor
comprovado a sua observância, uma vez que os relatórios de fls. 73/75
não comprovam a realização do trabalho voluntário no período indicado
pela instituição de ensino.
A esse passo, afastada a alegada propaganda enganosa, e
não tendo o autor comprovado a observância de todas as exigências
contratualmente estabelecidas, não prosperam seus pedidos iniciais.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que
remunera adequadamente o trabalho desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator